Tribunal: TJES
Processo: 5001418-76.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001418-76.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A
RECORRIDO: RAYANNE FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001418-76.2025.8.08.0012

Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VITORIA APART HOSPITAL S/A.

RECORRIDO
: RAYANNE FERREIRA DE OLIVEIRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM AMBIENTE HOSPITALAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. PACIENTE SUBMETIDA A DOR PROLONGADA E BUSCA POR MÚLTIPLOS ATENDIMENTOS EM DIFERENTES CIDADES. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE TRATAMENTO ADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO MANTIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a requerente que, após sofrer um acidente de motocicleta em 28/11/2024, foi diagnosticada com fratura no braço direito e encaminhada ao hospital requerido, onde foi internada com indicação de cirurgia. Sustenta que, em 30/11/2024, recebeu alta indevida, sem a realização do procedimento necessário, o que a obrigou a buscar novo atendimento na rede pública de saúde (SUS), culminando em uma cirurgia tardia em 05/01/2025, em outro município, e no agravamento de seu quadro. Pede a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 e por danos materiais no valor de R$49,29, referentes a despesas com deslocamento e outros custos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso limita-se à ausência de responsabilidade, inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal, inocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade do hospital/fornecedor de serviços é objetiva (Art. 14, CDC), respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
.

6. O conjunto probatório, valorado pelo Juízo
a quo
, demonstrou a falha na prestação do serviço por parte do Recorrente, que causou prejuízo à Recorrida. Conforme as Contrarrazões, a conduta do hospital frustra a legítima expectativa da paciente de receber o tratamento adequado e necessário.

7. O dano moral, neste caso, não se limita a um mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A Recorrida foi submetida a uma situação que envolveu dor física prolongada, incerteza quanto à recuperação e o transtorno de ter que buscar múltiplos atendimentos em diferentes cidades. Tal situação é grave e atinge a dignidade e a saúde da pessoa, caracterizando o sofrimento e a aflição que devem ser compensados.

8. O valor fixado na Sentença deve obedecer à dupla função: compensatória (amenizar o sofrimento da vítima) e punitivo-pedagógica (desestimular a reincidência da prática abusiva por parte do fornecedor). Considerando a gravidade do fato (falha em serviço hospitalar, dor prolongada e necessidade de buscar múltiplos atendimentos em diferentes cidades) e o porte econômico do Recorrente (VITORIA APART HOSPITAL S/A), o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
se mostra ADEQUADO, razoável e proporcional ao dano causado, cumprindo as funções acima mencionadas sem gerar enriquecimento sem causa à Recorrida.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa
.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)